Tribunal: TJDFT
Processo: 0736063-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736063-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSINEIDE PEDREIRA DO NASCIMENTO EMBARGADO: BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O Vistos e etc. Na petição juntada ao ID 26661923, o Banco Agibank S/a comprova o pagamento dos honorários de sucumbência conforme depósito de IDs 26661925 e 26661924. Instada a se manifestar quanto ao depósito, a apelada assevera que o valor depositado não satisfaz o pagamento por não ter observado o valor atualizado da causa (ID 27411758). Considerando que a prestação jurisdicional nesta instância recursal operou-se nos termos dos v. acórdãos de ID 23982062 e ID 26591134, certifique-se o trânsito em julgado. Após, diante da ausência de consenso entre as partes no tocante ao pagamento, determino a remessa dos autos à instância de origem para a fase de cumprimento de sentença, se o caso. Encaminhem-se aos autos ao d. Juízo a quo para as providências pertinentes. Publique-se. Brasília, 25 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator